Tribunal: STJ
Processo: 2289014-40.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005179 - SP(2025/0271208-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FARIA LIMA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR MANFRINATO - SP105304
ANNA GABRIELA FARIA LIMA - SP441793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: HONORIO AMADEU NETO - SP324587
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.199 DO STF. NESTA
CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - A parte recorrente não comprova a alegação de dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
IV - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56108000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e346a7e5-9f5c-4c2e-9e82-2f212af5eb0e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e346a7e5-9f5c-4c2e-9e82-2f212af5eb0e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005179 - SP(2025/0271208-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FARIA LIMA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR MANFRINATO - SP105304
ANNA GABRIELA FARIA LIMA - SP441793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: HONORIO AMADEU NETO - SP324587
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.199 DO STF. NESTA
CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - A parte recorrente não comprova a alegação de dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
IV - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55320445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:50
Código de Controle do Documento: 70a7d7ad-2261-43ef-bfcf-bc959f30eefa

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE
PRÉ- EXECUTIVIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de
instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em
cumprimento de sentença de ação civil pública. O recorrente alega ausência de dolo e
prescrição, requerendo suspensão da multa civil e do cômputo dos consectários legais a
partir do trânsito em julgado ocorrido em
O Ministério Público é apontado
04/06/2018.
como parte ilegítima para iniciar a execução. II. Questão em discussão 4. A questão em
discussão consiste em: (i) saber se há prescrição na fase de cumprimento de sentença; (ii)
verificar a legitimidade do Ministério Público para a execução do julgado; (iii) discutir a
aplicação das alterações da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) e seus efeitos. III.
Razões de decidir 5. O C. STF decidiu que inexiste prescrição sem inércia do Estado, e que
não houve inatividade da Fazenda Pública nos autos. 6. A alegação de ilegitimidade do
Ministério Público é considerada improcedente, pois foi autor da Ação Civil Pública. 7. As
alterações da LIA são inaplicáveis ao caso, uma vez que a norma é irretroativa, conforme o
Tema 1.199 do STF. 8. As questões relacionadas à multa civil e às demais alegações não
podem ser reavaliadas em razão da coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não
provido. 10. Tese de julgamento: "1. Inexiste prescrição sem inércia do Estado. 2. O
Ministério Público é legítimo para a execução do julgado. 3. As alterações da LIA são
irretroativas e não se aplicam ao caso em análise." Legislação e jurisprudência relevantes
citadas:
:
o, XXXVI;
§4o. STF, ARE no 843.989, Rel. Min. Alexandre
CF/1988 art. 5
art. 37,
de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022, pub. 12.12.2022.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55320445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:50
Código de Controle do Documento: 70a7d7ad-2261-43ef-bfcf-bc959f30eefa

No recurso especial, a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:

[...]
II. A) Da ofensa aos artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV, e 1.013 e incisos, todos do
Código de Processo Civil Não tendo sido acolhidos os embargos de declaração em juízo de
primeira instância, desde então, acabou-se por infringir os artigos 1022, II e 489, § 1o, IV do
Código de Processo Civil vigente que assim estão dispostos:
[...]
Ao negar provimento ao agravo do recorrente, o Tribunal acabou por infringir os
artigos acima colacionados, pois não se manifestou em relação aos argumentos essenciais e
globais apresentados em sua defesa técnica alinhavada em sede de Agravo de Instrumento,
deixando de apreciar os mesmos, os quais poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador. É cediço que o v. acórdão recorrido deixou de tirar das provas as devidas
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. É nesse contexto que surge a valoração jurídica da prova.
[...]
Repete-se que não está se tratando de REEXAME de prova, e, sim, da
VALORAÇÃO DA PROVA QUE NÃO OCORREU DE MANEIRA ADEQUADA, razão
pela qual o entendimento pode ser ALTERADO sem a violação do teor da Súmula n. 07 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Assim foi o caso decidido no julgamento do R Esp n.
1.324.482, cuja ementa se transcreve abaixo (certidão em anexo), que tem aplicação
analógica ao caso concreto quanto a falta de valoração das provas que guarnecem os autos:
[...]

Verifica-se no acórdão proferido, na Corte de origem, os seguintes
fundamentos:

[...]
Conforme exposto no julgado transcrito, inexiste prescrição sem inércia. Verifica-se
que os autos permaneceram longo período na Contadoria e posteriormente foram
paralisados para possibilitar a digitalização, ante a conversão promovida pelo
Não
TJ/SP.
caracterizada, portanto, qualquer inatividade por parte da Fazenda Pública a ensejar a
prescrição. Beira a má-fé a alegação de ilegitimidade do Ministério Público para iniciar o
cumprimento de sentença. Evidentemente, o Ministério Público possui legitimidade vez que
foi o autor da Ação Civil Pública, sendo desprovido de fundamento o argumento. Não
beneficiam o recorrente as alterações da LIA, ante a irretroatividade da norma, conforme
decidido no Tema 1.199 pelo C. STF, e, também pelo Juízo monocrático: “verifica-se que a
presente ação de improbidade administrativa transitou em julgado em
quando
26/10/2021,
ainda não havia entrado em vigor a
”.
Lei no 14.230/21
[...]
As questões suscitadas com relação à multa civil, bem como as demais alegações não
são passíveis de nova apreciação vez que acobertadas pela imutabilidade da coisa julgada. É
Documento eletrônico VDA55320445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:50
Código de Controle do Documento: 70a7d7ad-2261-43ef-bfcf-bc959f30eefa

o que basta para a manutenção da r. decisão agravada, cabendo ressaltar que situação
jurídica foi consolidada no título judicial que embasa a execução.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Verificado que a parte recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais
consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito
recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que
teria sido contrariado pelo Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do
a quo
tema insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto
interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados,
deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos.
As ementas transcritas pela parte na petição de recurso especial não são
suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso pela
alínea do permissivo constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve demonstração,
c
nos moldes legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma
Documento eletrônico VDA55320445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:50
Código de Controle do Documento: 70a7d7ad-2261-43ef-bfcf-bc959f30eefa

clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou
demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam
recebido interpretação divergente.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial
invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e
os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.235.867/SP,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe

AgInt
no

17/5/2018,

24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.109.608/SP,
DJe
relator Ministro Herman Benjamin,
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJe
Cumpre ressaltar ainda, que a
17/4/2018,
23/5/2018.
incidência do Óbice Sumular n.
relativamente à mesma matéria objeto do recurso
7/STJ,
especial interposto com fundamento na alínea
, impede o exame do dissídio, na medida
a
em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse sentido: EDcl no AgInt
no
Primeira Turma, relator Ministro Gurgel de Faria julgado em
AREsp n. 864.923/SC,
22/3/2021, DJe 6/4/2021; AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.819.017/RO
Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55320445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:50
Código de Controle do Documento: 70a7d7ad-2261-43ef-bfcf-bc959f30eefa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.179 / SP
Número Registro: 2025/0271208-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137418020028260053
00324698620138260053
01372242920138260000
053020137411
1372242920138260000
137412002
137418020028260053
13741802002826005300324698620138260053
22890144020248260000
324698620138260053
53020137411 583532002013741
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FARIA LIMA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR MANFRINATO - SP105304
ANNA GABRIELA FARIA LIMA - SP441793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : HONORIO AMADEU NETO - SP324587
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FARIA LIMA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR MANFRINATO - SP105304
ANNA GABRIELA FARIA LIMA - SP441793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56076911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:27
Código de Controle do Documento: 0ed6ac41-29b7-4ecd-964f-81880ed36bdf

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : HONORIO AMADEU NETO - SP324587
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:27
Código de Controle do Documento: 0ed6ac41-29b7-4ecd-964f-81880ed36bdf